Tribunal: TJDFT
Processo: 0709650-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIMES DE CORRUPÇÃO PASSIVA E VIOLAÇÃO DE SIGILO FUNCIONAL. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE DE APREENSÃO DE APARELHO CELULAR. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
1. A declaração de nulidade do processo por meio de habeas corpus é medida excepcional, somente admitida quando evidenciada de plano a lesão às normas instrumentais do direito penal ou às garantias constitucionais do processo.
2. Ademais, a via estreita do habeas corpus não admite dilação probatória, pois, diante de sua estrutura procedimental, exige prova pré-constituída.
3. Ordem conhecida e denegada.